Tribunal: TJSP
Processo: 9000022-08.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000022-08.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante TULIO
DE SOUZA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, NEGARAM PROVIMENTO
AO AGRAVO interposto, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-08.2020.8.26.0032 -Voto no 44.167
2
VOTO No 44.167
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000022-08.2020.8.26.0032
AGRAVANTE: TULIO DE SOUZA MARTINS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
TULIO DE SOUZA MARTINS interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão de fls. 22/24,
proferida pelo MM. Juíz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba, Dr. Henrique de Castilho Jacinto, nos autos da
execução penal no 697.625, que reconheceu a falta disciplinar cometida pelo
agravante e, consequentemente, decretou a perda de 1/6 do tempo remido
e determinou o reinício da contagem do prazo para progressão de regime.
Informa, em suma, ter sido instaurado procedimento
administrativo disciplinar contra o agravante, em razão da suposta prática de
falta disciplinar de natureza grave, tendo havido a homologação da falta
pelo Juízo a quo, com a perda de 1/6 dos dias remidos.
Preliminarmente, protesta pela nulidade da decisão,
por não observância das disposições do artigo 118, § 2o, da LEP. No mérito,
requer que a perda dos dias remidos se restrinja ao mínimo legal de 01 dia
(fls. 29/31).
Contraminutado o recurso (fls. 33/38), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juiz a quo (fls. 40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 45/47, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-08.2020.8.26.0032 -Voto no 44.167
3
Preliminarmente
Não se vislumbra a ocorrência da nulidade arguida
no presente recurso.
É que, compulsando-se os autos, constata-se que o
procedimento administrativo transcorreu dentro dos ditames legais, no qual,
ao contrário do que quis fazer crer o ora agravante, foram resguardados o
contraditório e a ampla defesa, até porque, ele foi devidamente assistido por
advogado da FUNAP e teve ampla oportunidade de se defender da falta que
lhe foi imputada, razão pela qual a sindicância resultou sancionada pelo
MM. Juiz a quo.
De outro modo, instaurada referida sindicância para
apurar falta disciplinar, não é exigível que tal apuração se dê tal qual num
processo judicial.
Cabe referir, ainda, que, na via administrativa,
dispensa-se a oitiva judicial, não havendo se falar em violação ao art. 118, §
2.o, da Lei de Execução Penal.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:
“A execução da pena tem caráter jurisdicional, portanto está
sob constante controle do juiz, que conduz o processo de
execução garantindo ao condenado a ampla defesa e o
contraditório. Não se pode exigir que num presídio, mormente
os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível com
sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe
oportunidade de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59
da LEP (...)” (Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, 3a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008; p. 442).
Além disso, não se pode olvidar que vigora, no
nosso ordenamento jurídico, o princípio de que não há nulidade quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-08.2020.8.26.0032 -Voto no 44.167
4
há prejuízo (pás de nullité sans grief), em consonância com o artigo 563, do
Código de Processo Penal.
Assim, fica rechaçada a preliminar ventilada.
No mérito
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar
de
natureza
grave
aos
10/05/2017,
consistente
em
desobediência, e que, após a instauração de regular procedimento
disciplinar, sofreu sanção administrativa.
Por decisão datada de 06/08/2018, foi homologada
a decisão administrativa pelo Juízo a quo, que, reconhecendo a prática da
falta disciplinar de natureza grave, decretou a perda de 1/6 dos dias remidos
e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para
fins de progressão de regime (fls. 29/33).
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, no caso telado, verificou-se que o
sentenciado, ora agravante, foi punido pela autoridade agravada por falta
disciplinar de natureza grave, devidamente apurada.
Com efeito, o conteúdo do procedimento apuratório
disciplinar coligido aos autos, notadamente as declarações dos agentes de
segurança penitenciária, não deixa dúvidas acerca da conduta atribuída ao
ora agravante, constituindo prova hábil à caracterização da infração
disciplinar em análise.
No
tocante
à
alegação
de
ausência
de
fundamentação da decisão quanto à perda dos dias remidos, melhor sorte
não socorre o recorrente. Isto porque, tal alegação é admissível
excepcionalmente, apenas quando não for possível compreender as razões
pelas quais o Magistrado decidiu, o que não aconteceu no caso em análise,
restando a perda dos dias remidos na fração de 1/6 suficientemente
fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-08.2020.8.26.0032 -Voto no 44.167
5
No caso, o reeducando cometeu falta grave,
justificando-se a perda dos dias remidos, limitado ao máximo de 1/3 (um
terço), a teor da redação do artigo 127, da Lei de Execução Penal, dada
pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011.
Observa-se que ao disciplinar o instituto de
remição, reduzindo o tempo de cárcere dos sentenciados que trabalhavam,
o legislador visava àqueles que mantinham bom comportamento carcerário.
Se assim não fosse, não faria distinção entre o preso com boa conduta e
aquele indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não
se amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de
uma concessão do Estado, uma oportunidade de o apenado ver-se
emendado e útil, o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho
advém. Aquele que pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-
se do cometimento de falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob
pena do perdimento dos dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal
tem entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do
preso, por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja,
está ligado ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante
no 9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido
pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária que o
condenado, ao praticar falta grave, perde os dias remidos,
iniciando-se novo cômputo a partir da data da falta. Embora
alguns sustentem haver, nesse caso, direito adquirido, ou
seja, uma vez reconhecida a remição de parte da pena,
cometida a falta grave, não se poderia perder o que já foi
conquistado, deve-se aplicar exatamente o disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000022-08.2020.8.26.0032 -Voto no 44.167
6
127
desta Lei, afinal, não há previsão para o
reconhecimento de direito adquirido, nem tampouco de
geração de coisa julgada material em relação ao
reconhecimento do benefício. Tanto assim que, recebendo
regime prisional mais favorável, não tem o condenado
direito adquirido de nele permanecer. Caso cometa falta
grave, pode ser regredido. O único caso que afasta a
possibilidade de perda dos dias remidos é o término da
pena antes do reconhecimento da referida perda ser
decretada pelo juiz desde que a extinção da pena já tenha
sido proferida”1.
Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR
SUSCITADA, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO interposto, mantendo-se,
na íntegra, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.